Tribunal: TJBA
Processo: 8000539-45.2017.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000539-45.2017.8.05.0056 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO APELADO: ZITA ALVES MAIA SILVA Advogado(s):FABIANA SANTOS DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. OBJETO CONTRATUAL IRREGULAR. COBRANÇA ILEGÍTIMA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito e indenização por danos morais, formulada sob fundamento de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora/apelada, em razão de contrato de empréstimo consignado, do qual, a apelada afirma não ter contratado. 2. Inicialmente, afasta-se a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que, apesar de requerida, a prova testemunhal não se mostra indispensável ao julgamento do feito, lastreado na validade, ou não, do negócio jurídico supostamente entabulado entre as partes. 3. No mérito, tem-se que os elementos probatórios se mostraram suficientes para afastar a legitimidade da contratação, sobretudo ante a divergência de assinaturas da parte apelada nos documentos juntados e a remessa de valores em conta bancária de pessoa estranha aos autos. 4. Assim, ante a irregularidade do contrato, cabível a devolução, em dobro, dos valores descontados, bem como a reparação pelos danos morais arbitrados. 5. O “quantum” fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra razoável e proporcional, devendo ser mantido, atendo-se aos parâmetros deste Colegiado. 6. Honorários sucumbenciais majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000539-45.2017.8.05.0056, tendo como apelante BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A., e apelado, ZITA ALVES MAIA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, 21 de janeiro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18E